Tribunal: TJDFT
Processo: 0749371-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0749371-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: CLEBER DE JESUS RODRIGUES REU: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de pedido escrito à mão e assinado pelo réu CLEBER DE JESUS RODRIGUES, no qual ele afirma que está cumprindo pena no presídio e faz pedido de indenização por maus tratos e abuso de autoridade. Em seu manuscrito, ele afirma, em síntese, que fez tratamento para pneumonia aguda, discorre sobre a situação de negros e pobres, sobre vários casos de presos ricos com benefícios e sobre a situação dos presídios. Sustenta que foi sentenciado de forma injusta, que um delegado do Novo Gama-GO foi ao estabelecimento prisional em que se encontra com três mulheres e uma delas tirou foto dele e alegam que o paciente seria o “tarado da bicicleta”. Afirma, ainda, que comunicou a situação à direção do presídio e requereu as providências, mas não obteve resposta. Diz que as autoridades policiais estão fraudando processos e, ao final “pede deferimento”. Nenhuma peça ou documento foi juntado aos autos. Assim, remetam-se os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocinar os interesses do paciente, com a adoção da medida judicial cabível, se for o caso, porquanto, além de pouco compreensível a inicial, mostra-se difícil a apreciação do teor da demanda deduzida na petição sem a necessária instrução documental dos fatos alegados. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 17 de novembro de 2020 19:00:55. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator